Tribunal: TCU
Processo: 021.878/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 634/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, em determinar o arquivamento do processo, após encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 6), bem como da documentação acostada às peças 4 e 5 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7.o, da Resolução/TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades constantes desta Denúncia, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com as prestações de contas do PNATE, do Município de Itaberaba/BA, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.878/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaberaba - BA 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Controladoria Geral da União - CGU, informando, ainda, ao denunciante, que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais irregularidades e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.